Tribunal: STF
Processo: RHC 256853
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Gleidson Barbosa da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 967.797/SP (docs. 63 e 65).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 18 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 180, § 1º [receptação qualificada], e 71 do Código Penal” (doc. 49, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] o magistrado ao aplicar a pena base acima do mínimo legal sob fundamento de comercialização, o mesmo fundamento da modalidade qualificadora do § 1º do art., incorre em ne bis in idem, ou seja, usa do mesmo fundamento para agravar a pena 2x do requerente.



    Posterior aplica a pena do Art. 71 do CP, aumentando em 1/5, conforme fls. 1703, tornando definitiva em 04 anos e 18 dias a ser cumprida no regime semiaberto, ou seja, mais uma ilegalidade, como se verifica a transcrição do artigo, determina o aumento da pena 1/6 a 2/3, o mesmo aplica o 1/5, mais grave que o aumento inicial sem qualquer fundamento.



    [...]



    Desta forma, requer o conhecimento do recurso e o provimento do mesmo, para aplicar a absolvição do requerente pela falta de provas de ter concorrido para fato criminoso, conforme 386 do CPP, ou seja, declarado atipicidade da conduta do mesmo, com base no artigo 20 do CP, pela falta de dolo do fato criminoso, conforme provado através dos depoimentos, com a consequente absolvição, ou na pior das hipóteses a punição pela receptação culposa.



    Por fim, somente por amor ao debate, em caso de não acatar as teses acima descritas, o que não acredita a defesa, que seja redimensionado a pena aplicada em favor do recorrente, reconhecendo o bis in idem, aplicado a pena base no mínimo legal em 03 anos, referente ao Art., 180 § 1º do CP, tendo em vista, que o mesmo preenche todos os requisitos do Art., 59 do CP, como boa conduta social, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, com posterior aplicação da pena do art. 71 do CP, no mínimo em 1/6, visto que só ficou provado em posse do mesmo 03 vidros, restando a pena definitiva em 03 anos e 06 meses, a ser cumprida no regime aberto, ou convertida em restritiva de direito. (doc. 1, pp. 8-9).  



    Ao final, requer:  



    01 – IN LIMINE, porque presentes os requisitos basilares do periculum in mora e o fumus boni juris, aguardam o acolhimento do pleito, ainda em sede de liminar, sem audição da autoridade apontada como coatora, para que, de pronto, seja declarada absolvição do paciente ou subsidiariamente seja redimensionada a pena: 1.1 Por tudo quanto acima, pugnado pela absolvição do acusado, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, como forma de concretização da mais límpida justiça, e em respeitos aos princípios que regem o processo penal. 1.2 Ou subsidiariamente, pugna pela absolvição do acusado, com base na atipicidade da conduta pela falta de elemento subjetivo do tipo o dolo da conduta conforme Art. 20 do CP, caracterizando a mais límpida justiça, e em respeitos aos princípios que regem o processo penal. 1.3 Por fim, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da condenação, nos termos Art. 180, § 1º, confirmando o bis in idem, para elevação da pena base, devendo ser arbitrada a pena base no mínimo legal em 03 ano, e o aumento do Art. 71 em 1/6, visto que, o mesmo preenche a todos os requisitos do Art. 59 do CP, tornando a pena definitiva em 03 anos e 06 meses a ser cumprida no regime aberto, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade.



    2 – No “meritum causae” seja julgado PROCEDENTE o pleito para que essa Excelsa Corte conceda o writ ao Paciente, tomando por espeque o art. 5°, inc. LXVIII, da Constituição Federal de 1988, combinado com os art. 647 e 648, inc. II, do Diploma Repressivo Adjetivo, sendo mantida a decisão liminar, para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, para absolvição do paciente ou subsidiariamente seja redimensionada a pena. Por estas razões e fundamentos que o sustentam, desta forma este Egrégio Sodalício estará, como de costume, editando decisão amparada nos mais elevados e lídimos princípios da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA. (doc. 71, pp. 35-36).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, e ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, exceto quando verificada de plano a existência de flagrante ilegalidade, que não se verifica no caso dos autos. 2. A decisão impugnada está devidamente fundamentada nas provas produzidas ao longo da instrução, observando corretamente os parâmetros adotados pelo STJ quanto à dosimetria da pena. 3. Não há ilegalidade no acórdão impugnado em relação ao reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, nem na fase da dosimetria da pena, a justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental improvido. (doc. 63, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado como incurso no crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei n.º 9.613/1998) por 41 (quarenta e uma) vezes, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado”. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demanda o necessário reexame de fatos e provas.  V. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 253.717 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado por estupro de vulnerável. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas. Este fundamento é suficiente para obstar o seguimento deste writ. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.231 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Para além disso, registro que a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada.  III. Razões de Decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de maio de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator